Tribunal: TJMT
Processo: 0020743-34.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0020743-34.2014.8.11.0042
APELANTE: LORENZ ARRUDA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DOS CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. BUSCADO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 18 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – REGISTROS DE ANTECEDENTES DISPONÍVEIS NO SÍTIO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. Precedentes dos Tribunais Superiores.
Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescentes nos crimes patrimoniais perpetrados pelo agente, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei no. 8069/90.
A palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos.
Enunciado no. 18 do TJMT: "A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal".

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020743-34.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON ALVES DOS SANTOS OU JAILSON JORGE DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LORENZ ARRUDA RIBEIRO - CPF: 032.255.321-00 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA BICHOFRE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYAN GUSMAO DE ALMEIDA SALDANHA - CPF: 058.926.771-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ESCORAR RUENO SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON JORGE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DOS CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. BUSCADO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 18 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – REGISTROS DE ANTECEDENTES DISPONÍVEIS NO SÍTIO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescentes nos crimes patrimoniais perpetrados pelo agente, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei no. 8069/90.

A palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos.

Enunciado no. 18 do TJMT: "A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal".

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
LORENZ ARRUDA RIBEIRO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou pelos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c do artigo 70 também do Código Penal, com penas privativas de liberdade estabelecidas em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses pelo crime de roubo e 01 (um) ano e 02 (dois) meses, pelo crime de corrupção de menores, resultando na pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O recorrente, em suas razões recursais,
a)
busca
a absolvição
, por ausência de provas de sua participação nos crimes;
b)
pretende o
afastamento da reincidência
.

As contrarrazões ministeriais vieram pugnando pelo não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é desprovimento do apelo defensivo, assim ementando:

“Apelação Criminal: Roubo Majorado e Corrupção de Menores. – 1) Pretendida a absolvição do apelante Lorenz dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, sob o argumento de ausência de dolo na sua conduta, nos termos do art. 386 inciso III do CPP. – Inadmissibilidade – A tese de atipicidade por ausência de dolo na conduta, sustentada pela defesa, não merece guarida, não havendo em que se falar em absolvição do increpado Lorenz, posto que ficou comprovado nos autos de forma segura e inconteste, que o apelante praticou o crime de Roubo Majorado, com o envolvimento dos adolescentes N. G. e P. C., restando também configurado o crime de Corrupção de Menores, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. – 2) Pretendido decote da agravante da reincidência prevista no artigo 61 inciso I do CP, sob o argumento de que “a mera alegação da existência de executivo de pena não justifica a presença da agravante.” – Improcedente – In casu, o apelante responde ao processo executivo de pena de n°. 5372-98.2012.811.0042 e código n°. 325799 perante o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT (Id n°. 138986181-Pág. 06), em virtude de uma condenação anterior pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei 10.826/03. – Ademais, diferente da alegação defensiva, é entendimento do STJ, que a folha de antecedentes é suficiente para a comprovação da reincidência e até mesmo de maus antecedentes, veja-se: “Sumula n° 636/STJ – a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”. – Pelo desprovimento do recurso manejado.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que:

“No dia 14 de setembro de 2014, por volta das 05h40min, na Avenida Dante de Oliveira, bairro Campo Verde, nesta Capital, os denunciados JAILSON e LORENZ, juntamente com os adolescentes Nayan Gusmão de Almeida Saldanha e Paulo César Escobar Bueno Siqueira, previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante grave ameaça simulando o porte de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em uma mochila contendo vários objetos relacionados no B.0, bem como um aparelho celular e uma carteira com documentos pessoais, tudo pertencente a vitima Rodrigo Pereira Bichofre.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vitima se encontrava em um ponto de ônibus próximo a Gráfica Atalaia, quando passou um táxi com os vidros abertos.

Na sequência, o referido táxi, conduzido pelo denunciado LORENZ, parou na esquina, instante em que o denunciado JAILSON e o adolescente Nayan desceram e seguiram em direção à vitima e, simulando estarem armados, anunciaram o assalto.

Nesse ínterim, o denunciado LORENZ permaneceu na direção do veículo na companhia do adolescente infrator Paulo César para dar fuga.

Diante da grave ameaça, a vítima Rodrigo não esboçou nenhuma reação, oportunidade em que o denunciado JAILSON e o adolescente Nayan subtrairam sua mochila com seus pertences e, na sequência, retomaram ao veículo e empreenderam fuga do local com os demais comparsas.

A vítima avisou seu genitor do ocorrido, que é Sargento do Exército, que se fez presente no local e, quando se encontravam deslocando para registrar a ocorrência, se depararam com o táxi e os assaltantes em seu interior. Diante disso, o genitor da vitima, desceu do seu veículo e determinou que todos descessem, instante em que o denunciado LORENZ tentou dar ré.

Nesse momento, como o denunciado JAILSON e o adolescente Nayan desceram do veículo e, simulando estarem armados, ameaçaram sacar, o Sargento efetuou dois disparos contra eles atingindo-os.

Posteriormente, us denunciados JAILSON e LORENZ e seus comparsas foram detidos até a chegada da polícia.

A vítima reconheceu o denunciado JAILSON juntamente com o adolescente Nayan, como sendo os autores da prática delitiva, bem como o denunciado LORENZ como sendo o taxista que estava conduzindo o veículo utilizado no crime, conforme termo de reconhecimento de fls. 43.

Sobressai dos autos, a informação que na data de 13/09/2014, o mesmo táxi foi usado em outro roubo.

Em seu depoimento de fis. 15/18, os adolescentes infratores informaram que o denunciado LORENZ, estava no local para lhes dar fuga. Já os denunciado JAILSON e LORENZ negam qualquer participação na prática delitiva.

Parte dos objetos subtraídos foram recuperados (fis. 40) devidamente restituídos à vítima (fls. 43) e avaliados em R$ 940,00 fls. 63).

Como nota-se, o crime foi praticado com simulação de arma de fogo e concurso de pessoas. Além disso, restou apurado que os denunciados JAILSON e LORENZ cooptaram os adolescentes para com eles praticar delitos contra o patrimônio.

Considerando o prejuízo suportado pela vítima Rodrigo em relação aos bens subtraídos e não restituídos, pugnamos pelo arbitramento de valor, a título de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Assim agindo, JAILSON ALVES DOS SANTOS violou a norma dos artigos 157, § 2o, inciso Il, do Código penal, c/c art. 244-B da lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal e LORENZ ARRUDA RIBEIRO violou a norma dos artigos 157, § 2o, Inciso Il, do Código penal cic art. 244-B da lei 8.069/90, na forma do artigo 29 e 69, do Código Penal, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-os para se verem processar, devendo ao final ser condenados, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas. (...)” (sic - id. 138986176- pp. 04/06).

DA ABSOLVIÇÃO.

Pretende o turno defensivo, a absolvição do apelante dos crimes pelos quais foi condenado, sustentando a ausência de elementos que liguem o recorrente/réu aos delitos.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se visíveis e presentes, espelhada no auto de prisão em flagrante delito e auto de apreensão em flagrante de ato infracional (id. 138986176 - p. 09), boletim de ocorrência (id. 138986176 - pp. 36/44), termo de reconhecimento de pessoa do apelante Lorenz e dos adolescentes N. G. e P. C. (id. 138986176 - p. 20), certidão de nascimento do adolescente N. G. (id. 38986176 - p. 24), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu Lorenz (id. 38986176 – pp. 31/33), auto de apreensão (id. 138986176 – pp. 47/48), termo de reconhecimento de objeto da vítima Rodrigo (id. 138986176 - p. 49), termo de entrega de objeto para vítima Rodrigo (id. 138986176 - p. 50), auto de avaliação indireta (id. 138986176 - p. 70).

O réu quando ouvido na fase inquisitorial, negou a prática dos crimes, afirmando que:

“(...) QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, saiu por volta 4:30 da manhã da rodoviária e foi em direção ao boa esperança em uma corrida; QUE na volta venho pelo centro para ver se pega alguma corrida pelas boates; QUE na altura do Subway na Getúlio Vargas os dois rapazes um de camisa colorida amarela e um de short e camiseta escura acionaram com. mãe e perguntaram quantos ele cobrava até o Araés, foi quando combinou R$ 20,00 ( vinte reais); QUE na praça do bairro: Araés pegou o rapaz de camisa vermelha ; QUE o de camisa amarela disse " vamos ali pegar uma mulher" foi quando o interrogado disse que não era esse o combinado de levar para um lugar mais longe; QUE um deles disse " se tó pensando que nois não vamos pagar você, estamos com dinheiro aqui, leva logo mofá "; QUE dentro do veículos os rapazes começaram a fazer ameaças dizendo " mofá' obedece a gente, não desacredita de nois não, somos ladrão, vai indo onde eu mandar"; QUE então foi obedecendo, pois estava sobre ameaça de alguma coisa pontuda por de trás; QUE no Bosque da Saúde desceu dois elementos do carro e um ficou no veiculo coagindo o interrogado; QUE não viu eles assaltando porque ficou na esquina; QUE cerca de 2 minutos eles voltaram com uma bolsa escura preta na mãe e ordenaram o interrogado seguir para onde eles mandassem; QUE no viaduto da Miguel Sutil com avenida do CPA eles desfizeram de alguns produtos roubados; QUE na avenida dos trabalhadores foi abordado por um Sandero prata, e um homem armado que saiu do carro; QUE nesse momento não sabia o que tratava e ficou assustado, colocando a mão para cima e um dos meninos baleado tentou correr e por isso o homem atirou; QUE não tem participação nenhuma no roubo e não conhece nenhum dos rapazes aqui detido;(...)” (sic - id. 138986176 - pp. 31/33)

Em juízo, reafirmou a versão anteriormente apresentada, alegando que teria aceito a corrida dos corréus, sem saber o intuito deles, momentos depois, já percorrendo o trajeto de onde seria o suposto destino, um destes, lhe deu o comando para estacionar o veículo, e o obedecendo-o, parou o carro, momento em que N. G. e Jailson. desceram do veículo para realizar o roubo. Alega ainda, não ter visto nada além da vítima Rodrigo caindo no chão e que os criminosos logo retornaram ao veículo, oportunidade em que lhe disseram para sair logo dali e no caminho foram lhe instruindo para onde deveria conduzir o veículo, mais a frente, começaram a ser perseguidos por outro veículo, e não só isso, após o outro condutor conseguir ultrapassá-lo, parou o carro em sua frente e de imediato desceu armado e disparou contra seu táxi, após isso um dos passageiros desceu do veículo como se fosse sacar uma arma, mas logo fora atingido na perna, outro tentou empreender fuga pulando o muro de uma das casas nas redondezas, mas também foi atingido, ensejo em que o outro condutor ordenou que todos descessem do carro e se deitassem no chão e ali ficaram até a chegada da polícia.

O corréu Jailson ao ser ouvido, relatou que estava em uma praça de seu bairro, quando fora abordado por N. G. e pelo apelante Lorenz (motorista do táxi), ensejo em que N. G. convidou ele e Paulo César para beberem em um posto de gasolina, enquanto se dirigiam ao posto, viram a vítima Rodrigo, sozinho na calçada, e então N. G. falou para Lorenz encostar o carro, e ele e o N. G. desceram do carro, e antes que pudesse se dirigir até a vítima, N. G. já estava correndo de volta ao automóvel, após ter efetuado o roubo, retornaram ao veículo e tentaram abandonar o local, no entanto foram alcançados pelo pai da vítima, que disparou contra Jailson, disse ainda que não houve nenhuma ameaça ao motorista Lorenz.

Quanto ao planejamento do delito, disse não saber quem fora o mentor, pois teria sido repentinamente, e que não sabe do que foi conversado no táxi antes de sua entrada.

Quando ouvida, a testemunha Nilton Sérgio Bichofre, pai da vítima Rodrigo, o qual relatou em juízo que, após perseguir o táxi dos criminosos, os ultrapassou e parou seu carro em frente a eles, oportunidade em que sacou a sua pistola e apontou para o veículo dos meliantes, que tentaram evadir do local, tentando dar ré, ensejo em que anunciou ser policial e que descessem do carro.

Elucidou que, Lorenz teria lhe dito quando fora abordado, que teria sido coagido a participar daquilo e que não tinha nenhum envolvimento com os criminosos, e por isso o questionou, como poderia ele ter sido coagido por um menor desarmado a permanecer no local enquanto os outros dois cometiam o crime e a única resposta que obteve foi que o increpado não teria esse conhecimento.

O menor N. G. ao ser ouvido, afirmou que desceu do carro para realizar o assalto, e que para isso teria entrado em luta corporal com a vítima Rodrigo. Afirma ainda que não houve ameaças contra Lorenz, para que permanecesse no local, no entanto disse que não comentou sobre o crime que cometeria com nenhum dos ali presentes.

A vítima Rodrigo Pereira Bichofre ao ser ouvida, afirmou que reconheceu todos os acusados Lorenz, Jailson, e os adolescentes N. G. e P. C. (id. 138986174).

Dessa forma, fica evidente a participação do réu na empreitada criminosa, ainda que como motorista. Ressalto ainda que é ilógico, para não dizer ingênuo, pensar que durante a viagem com os demais corréus, o apelante/réu, caso não tivesse a intensão e o interesse delitivo, não viria a descobrir em algum momento dada as conversas no interior do veículo, ou até mesmo durante a execução que diz ter visto a prática do delito de roubo majorado.

Dessa forma, a alegação de que não sabia do que se passava e que desconhecia a intenção criminosa dos corréus não se mostra crível diante do quadro fático apresentado nos autos.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de este já ser corrompido.

No mesmo sentido é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual pacificou seu entendimento na Súmula no. 500, cujo enunciado diz que a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

É oportuno salientar que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização.

Ressalto que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

Acerca do assunto, são pertinentes as palavras do saudoso Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro:

“Há importante particularidade. O delinqüente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando a medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o campo da delinquência.” (STJ; RE n. 182.471/PR; Sexta Turma; Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro; Julgamento 20/4/1999; DJe 21/6/1999).

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento consolidado tanto do Superior Tribunal de Justiça como no Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) -
A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que haja evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia de agente imputável, não sendo necessária a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
Cabe ressaltar que se insere neste posicionamento o menor já corrompido, ao passo de que nova oportunidade de inclusão do menor no crime deve ser punida de igual forma. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 248.533/DF; Quinta Turma; Rel. Desa. Marilza Maynard; Julg. 19/2/13; DJe. 25/2/13). (destaquei).

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP,ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.

(...).

5. Recurso desprovido.” (STF; RHC 108.442/DF; Primeira Turma; Rel. Ministro Luiz Fux; Julgamento 03/4/2012; DJe 19/4/2012). (destaquei).

Ademais, observo que a norma intenciona maior reprovabilidade a coautor que se vale do auxílio de menor para a realização de ilícito.

Nesse sentido os ensinamentos de Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha, são salutares, conforme:

“As condutas típicas são corromper (perverter) ou facilitar a corrupção (induzir a praticar), de pessoa menor de dezoito anos (criança ou adolescente), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Da parte final do dispositivo percebe-se a necessidade de o maior ser coautor da infração, executando-a juntamente com o menor, ou ao menos partícipe do ilícito, induzindo, instigando ou prestando auxílio material para o menor praticá-lo.” (in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 2a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2011, p. 568).

In casu, diante do conjunto probatório contido nos autos, mostra-se inegável a participação dos menores N. G. e P. C. na ação criminosa perpetrada pelo réu.

Por todo o exposto,
não há como prosperar o intento recursal de absolvição.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÃNSITO EM JULGADO.

Por outra frente, o recorrente sustenta que a ausência de certidão de antecedentes criminais inibe qualquer possibilidade de se agravar a pena secundária.

Nesse ponto, tenho que o anseio defensivo não possui espaço para prosperar.

Quanto ao tema, estabelece o
enunciado n.o 18
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
"

A uniformização dos julgados, prevista no artigo 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos artigos 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (artigo 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça em sede de direito probatório.

De acordo com a justificativa apresentada para a aprovação do enunciado, em decorrência da evolução dos meios de informação, notadamente após o surgimento da internet, a certidão cartorária de trânsito em julgado da condenação anterior passou a constituir dado desnecessário à configuração da reincidência ou maus antecedentes criminais.

De fato, em tempos onde a informação é tão abundante como ocorre hodiernamente, é um verdadeiro contrassenso desprestigiar meios modernos de obtenção de dados, dando preferência a método arcaico e obsoleto de certificação da vida pregressa do acusado.

Evidentemente não se pode limitar aprioristicamente a busca pela verdade real a formas processuais estanques, visto como o próprio juiz detém poder suplementar de produção probatória.

O artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece essa prerrogativa, em razão da adoção do sistema acusatório misto de produção probatória, enfatizando:

"
Art. 156 – A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.
"

Está o Magistrado amparado, ainda, pela expressão do princípio da persuasão racional para a formação de seu convencimento, elemento trazido da esfera de interpretação do artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece:

"
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
"

Aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, o raciocínio esposado pela Suprema Corte a respeito do tema, e que restou assim ementado:

"
Penal e processo Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e identidade falsa – arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal. Reincidência atestada por ficha de antecedentes criminais. Busca da verdade real. Não subordinação a formas rígidas. Decisão monocrática não recorrida no Tribunal a quo. Supressão de instância. 1. A busca da verdade real não se subordina, aprioristicamente, a formas rígidas, por isso que a afirmação da reincidência independe de certidão na qual atestado cabalmente o trânsito em julgado de anterior condenação, sobretudo quando é possível provar, por outros meios, que o paciente está submetido a execução penal por crime praticado anteriormente à sentença condenatória que o teve por reincidente. 2. In casu, a Ficha de Antecedentes Criminais do paciente revela anterior condenação penal transitada em julgado e em fase execução, emergindo daí o acerto do Tribunal de Justiça ao assentar a reincidência (art. 61, I, do CP), além do que restou cioso ao verificar o não transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64 do CPP, entre a data do cumprimento da pena pelo crime do art. 10 da Lei n. 9.437/97 e da sentença que o condenou posteriormente por tráfico de entorpecentes e identidade falsa (arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal), conforme se infere do acórdão dos embargos de declaração interpostos da apelação: 'Conforme se vê da Folha de Antecedentes Criminais [...], houve uma condenação penal em desfavor do ora embargante, processo no 024.99.183350-0, referente ao delito previsto no art. 10 da Lei no 9.437/97, que transitou em julgado em 17/08/2002. De fato, não há informação, no referido documento, se o trânsito em julgado se deu na data mencionada para ambas as partes, ou se ocorreu em datas distintas para o réu e para o representante do Parquet. No entanto, tal dado se torna prescindível ante a informação, constante da própria FAC, de que a referida condenação estava em fase de execução, demonstrando que a decisão já havia transitado definitivamente em julgado, podendo ser considerada para fins de reincidência'.
(...)" (STF, HC 116301, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC 11-02-2014)

Cuida-se de uma construção jurisprudencial, encabeçada, sobretudo, pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido inclusive pesquisas a sítios de automação de pesquisa de antecedentes criminais como forma de suplantar a ausência de certidão cartorária da reincidência.

Veja-se, a respeito:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) - Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, por ter o paciente condenação definitiva anterior. A defesa sustenta que não houve prova da reincidência do paciente, pois inexiste nos autos certidão de trânsito em julgado, mas apenas documentos retirados da internet.

É de ser mantido, porém, o incremento da pena decorrente da agravante retromencionada, pois 'a jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido' (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO (44 PORÇÕES DE CRACK). CERTIDÃO CARTORÁRIA JUDICIAL PARA COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015)

Nesse sentido, as três Câmaras Isoladas Criminais desta e. Corte de Justiça têm encampado, de modo pacífico, o raciocínio mantido por ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, concluindo:

"(...)
embora não subsistam nos autos certidão comprovando a reincidência do agente, o órgão acusatório desincumbiu-se do seu ônus comprobatório ao apresentar extrato retirado do site deste Sodalício, no qual consta, inclusive, a data do trânsito em julgado da ação pretérita. Soma-se, ainda, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de apontamento legal quanto aos meios de provas considerados válidos para configuração da agravante supramencionada. Escorreito, portanto, o afastamento da benesse prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006. Recurso Desprovido.
" (TJMT, Ap 174383/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015)

"Deve ser mantida a agravante da reincidência, mesmo que não consta dos autos nenhuma certidão de trânsito em julgado em desfavor do apelante, mas em consulta ao site eletrônico do Tribunal de Justiça verifica-se que o apelante possui uma condenação pelo delito de tráfico, com trânsito em julgado em 04 de agosto de 2010, bem como inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena.
" (TJMT, Ap 153011/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/6/2016, Publicado no DJE 01/7/2016).

"
Se da consulta ao sistema processual deste egrégio Tribunal de Justiça é possível confirmar a existência de condenação transitada em julgado anteriormente aos fatos em apuração em desfavor do apelante, cujas informações é de livre acesso ao público, configurada está a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP.
" (TJMT, Ap 17259/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/5/2016, Publicado no DJE 25/5/2016).

In casu, tem-se que o recorrente responde ao processo executivo de pena de n°. 5372-98.2012.811.0042 e código n°. 325799 perante o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital-MT (id. 138986181 - p. 06), em virtude de uma condenação anterior pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03.

Dessa forma, certificada a idoneidade da prova da reincidência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023